Tribunal: CARF
Processo: 10530.725052/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725052/2014-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
GERSON LUIZ WILGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade lançadora esclareça qual a origem do valor
utilizado para o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) realizado no lançamento, e se nessa
apuração foi considerada a aptidão agrícola do imóvel, juntando os documentos comprobatórios
correspondentes. Na sequência, deve ser intimado o contribuinte para se manifestar acerca do
resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
083.309, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou IMPROCEDENTE A Impugnação
e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2009, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725052/2014-61
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008, para restabelecer a área pastagens declarada,
deverá ser mantida a glosa dessa área para o exercício de 2009, observada a legislação
de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido demonstrado o valor fundiário do imóvel, com suas características particulares,
à época do fato gerador do imposto (01/01/2009), pelos laudos de avaliação com
ART/CREA apresentados.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos de prova que fundamentem as
alegações da defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los em outro
momento processual.
Conforme se extrai da Notificação de Lançamento, o presente lançamento decorre
de:
1) Glosa integral dos valores declarados a título de Área de produtos vegetais e
de Pastagens pois, intimado, o contribuinte não apresentou documentos que a
comprovassem;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN com base no SIPT tendo em vista
a constatação de subavaliação do valor declarado e o contribuinte, após
intimado, não comprovar o valor declarado.
Regularmente notificado do lançamento acima, o contribuinte apresentou
Impugnação onde alega, em síntese, que:
1) Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN:
a) no lançamento fiscal não haveria demonstração de onde a Fiscalização teria
extraído o VTN aplicado no arbitramento;
b) o VTN declarado pelo contribuinte seria o efetivo valor de mercado da
propriedade, sendo que no arbitramento procedido aquele valor teria sido
elevado em 10 vezes;
c) a Fiscalização não fez apuração da área informada pelo contribuinte, apenas
acatando-a;
d) apesar de ter fé-pública, ao realizar o lançamento fiscal a autoridade deveria
comprovar documentalmente de forma clara e precisa a evolução Dos preços
por hectare x localização, especialmente no caso de aumento vertiginoso do
valor atribuído ao imóvel;
e) o contribuinte juntou à impugnação dois laudos de avaliação que
comprovariam o VTN declarado;
2) Quanto à alíquota aplicada:
a) a Fiscalização aplicou a alíquota de 8,6% sem qualquer ligação com a
verdade;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

b) a contribuinte declarou a utilização de mais de 80% do imóvel, porém a
Fiscalização simplesmente desconsiderou essa indicação sem qualquer
comprovação documental quanto a seu entendimento quanto à real utilização
da terra;
c) ao deixar zerados os campos relativos à pastagem e à área de produção vegetal
no demonstrativo de apuração do imposto, a Fiscalização teria concordado
com os valores declarados;
A partir daí a Impugnação passa a discorrer quanto à exigência ser confiscatória,
inclusive no que diz respeito à exigência da multa de 75%, trazendo argumentação relativa à
ofensa ao Princípio do não Confisco, da Segurança Jurídica, da Proporcionalidade, terminando
com contraposição à imposição das sanções tributárias.
Analisada e julgada improcedente a impugnação acima, o contribuinte foi
cientificado do Acórdão em 26/03/2019 (Aviso de Recebimento às fls.63), vindo interpor
Recurso Voluntário em 24/04/2019 (Carimbo na folha de rosto do Recurso às fls.67), onde alega,
em síntese, que:
PRELIMINARMENTE, seria nulo o lançamento pois:
a) ao modificar a forma de lançamento do ITR de declaração para homologação,
a Lei no 9.393/96 modificou o ônus da prova que, a partir de então, passou a
ser do Fisco quando à eventual irregularidade dos valores declarados que, no
presente caso, não ocorreu. Não haveria no lançamento demonstração da
subavaliação do imóvel a ensejar a aplicação do arbitramento de que trata o
artigo 14, da Lei no 9.393/96, inclusive porque o convênio firmado entre a
Prefeitura de Barreiras(BA) e a RFB, ocorreu em 06/2009, tendo utilizado o
mesmo valor arbitrado para o VTN nos anos de 2009 e 2010;
b) o valor arbitrado pelo SIPT não considerou a aptidão agrícola da propriedade;
c) haveria erro na confecção dos lançamentos, eis que relativamente ao exercício
2009 foi glosada a área de pastagens e no lançamento relativo a 2010,
efetuado na mesma ação fiscal, referida área foi acolhida pela fiscalização;
d) por se tratar de tributação confiscatória, seriam nulas as exigências do tributo
e da multa aplicadas;
NO MÉRITO, prossegue argumentando pela nulidade do procedimento,
argumentando que:
a) repete e acrescenta argumentos já incialmente expostos quanto à
impropriedade da utilização dos valores do SIPT que não observem a aptidão
agrícola do imóvel, argumenta pela ofensa aos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade da exigência dos autos, também
repisando e acrescentando argumentos à ausência de demonstração pela
Fiscalização da ocorrência de alguma das hipóteses em que se poderia valer do
art.14 da Lei no 9.393/96 como fundamento para o arbitramento procedido;
b) após tecer considerações quanto à relação do ITR com o ITBI, seria irregular a
capitulação legal do lançamento e da multa, além de retornar à impropriedade
da utilização do SIPT como único balizador do VTN;
É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725052/2014-61

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha – Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme acima indicado no Relatório, o contribuinte traz em seu Recurso
Voluntário alegação que, no meu entendimento, requer a conversão do presente julgamento em
diligência, a saber:
1) indica que o artbitramento do Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT) utilizou valor que não leva em consideração a
aptidão agrícola do imóvel, e
De fato, analisando os autos, vemos que na Notificação de Lançamento não há
indicação de que o valor da terra nua arbitrado decorre de extração de valor do Sistema de Preços
de Terras (SIPT) que tenha considerado a aptidão agrícola do imóvel.
Tampouco dos TIAD ́s que constam dos autos se pode extrair essa informação eis
que, em ambos, a indicação do valor que será considerado caso o contribuinte não apresente os
documentos requeridos é o mesmo:
- OUTRAS R$ 2.110,50
E tendo em vista o posicionamento firme deste Conselho segundo o qual é nulo o
arbitramento do VTN com base em valor que não considere a aptidão agrícola do imóvel, faz-se
imprescindível esclarecer devidamente de onde o valor acima foi extraído a fim de se analisar
com segurança a arguição de nulidade feita pelo Recurso Voluntário.
Assim, para que a dúvida acima possa ser sanada a fim de que se possa
devidamente analisar o Recurso Voluntário, proponho a conversão do presente julgamento em
diligência para que a autoridade lançadora esclareça:
1) qual a origem do valor utilizado para o arbitramento do Valor da Terra Nua –
VTN no presente lançamento e se na apuração deste valor foi considerada a
aptidão agrícola do Imóvel;
2) Prestadas as informações acima, seja cientificado o contribuinte para,
querendo, se manifestar sobre o que vier a ser informado e os eventuais
documentos que vierem a ser anexados aos autos;
3) após, retornem estes autos a este Conselho para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital